Tribunal: TJSP
Processo: 1028032-34.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Taxa de juros já com resposta favorável ao apelante. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Registro de contrato. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência da prova de transferência do bem e ou da despesa do registro no DETRAN. Distinção entre registro de contrato e

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Taxa de juros já com resposta favorável ao apelante. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Registro de contrato. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência da prova de transferência do bem e ou da despesa do registro no DETRAN. Distinção entre registro de contrato e pré-gravame em relação a veículos. Avaliação do bem. Inexistência de prova nos autos sobre esse serviço ter sido efetivamente prestado ao consumidor. Seguro. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade mantida. Cap. Parc. Premiável. Título de capitalização. Produto não relativo ao financiamento do veículo, em evidente venda casada, motivo pelo qual há abusividade em sua cobrança. Restituições devidas, de forma simples. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca mantida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000445306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028032-34.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAIMUNDO COSTA FIGUEREDO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. O 2o
juiz fará declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processo no 1028032-34.2019.8.26.0001
Comarca: 9a Vara Cível Foro Regional I Santana São Paulo
Apelante: Raimundo Costa Figueiredo
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 18.131
Apelação Cível. Ação Revisional. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo do autor. Taxa de juros já com
resposta favorável ao apelante. Tarifas administrativas.
Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Registro
de contrato. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência da
prova de transferência do bem e ou da despesa do registro no
DETRAN. Distinção entre registro de contrato e pré-gravame
em relação a veículos. Avaliação do bem. Inexistência de prova
nos autos sobre esse serviço ter sido efetivamente prestado ao
consumidor. Seguro. Proteção financeira que se presta aos
interesses das partes contratantes na vigência do financiamento,
conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular
cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas
partes na relação. Exigibilidade mantida. Cap. Parc. Premiável.
Título de capitalização. Produto não relativo ao financiamento
do veículo, em evidente venda casada, motivo pelo qual há
abusividade em sua cobrança. Restituições devidas, de forma
simples. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca
mantida. Recurso parcialmente provido.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 182/184, que, em
Ação Revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
determinar a adequação do valor das prestações para R$ 1.243,20,
compensando-se os valores já pagos com as prestações seguintes.
Equivocado o valor das prestações, estabeleceu que não há mora
por parte do autor, pelo que deverá o banco réu se abster de
encaminhar o seu nome para os órgãos de proteção ao crédito.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinou que as custas e despesas processuais serão divididas
entre as partes, arbitrando os honorários dos patronos das partes
em 10% do valor da causa. Por fim, julgou, em consequência,
resolvido o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
O autor apela (fls. 186/193). Aduz que as
taxas de juros aplicadas são superiores em relação às que foram
efetivamente contratadas.
Afirma que é ilegal a cobrança relativa à
tarifa de avaliação do bem, registro do contrato, seguro prestamista
e “cap parc premiável”.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 198/210).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Incontroversa a relação contratual firmada
entre as partes.
O autor, por entender que o contrato contém
encargos abusivos, propôs a demanda em tela, pleiteando a sua
revisão e repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
O
juízo
“a
quo”
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos.
O autor, inconformado, recorre.
Inicialmente, não se conhece da parte do
recurso em que ele pugna para que seja aplicada a taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realmente pactuada de 1,56% a.m., em detrimento da taxa apurada
de 1,80% a.m., pois este aspecto já foi reconhecido pela r.
sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
determinar a adequação do valor das prestações para R$ 1.243,20,
compensando-se os valores já pagos com as prestações seguintes,
de modo que, nesse aspecto, as razões recursais estão
dissociadas da sentença.
Prosseguindo. No caso, não se ignora que a
relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados pelo autor aqui, nem mesmo o raciocínio da inversão do
ônus da prova, pois, nas relações de consumo não se opera a
inversão de forma automática.
Observa-se, no caso, que ele tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fls. 32/34 e 70/72, bem como do valor fixo das contraprestações,
para as quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
Com relação às tarifas administrativas, o
autor, na inicial, formulou pedido para que do valor do empréstimo
fossem excluídas as cobranças das tarifas denominadas: tarifa de
avaliação do bem (R$ 435,00), registro de contrato (R$121,99),
seguro prestamista (R$979,00), e “Cap parc premiável” (R$ 246,52)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fl. 06).
E o mesmo pleito é renovado agora no apelo
(fl. 190).
Pois bem.
Quanto às tarifas de registro de contrato (R$
121,99) e avaliação do bem (R$ 435,00), o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, também em sede de recurso especial repetitivo
(1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto (...)”.
E, da análise dos autos, não se encontra
prova de que esses serviços foram efetivamente prestados ao
consumidor.
Especificamente, quanto à tarifa de registro
de contrato, anota-se ser importante a distinção com o pré-gravame
referido no artigo 1.361 do Código Civil, que em julgamento o
Excelso Supremo Tribunal Federal firmou a constitucionalidade
para o registro, mas com a compreensão de que para veículos
basta o registro do contrato no DETRAN, que é a hipótese da tarifa
questionada.
Porém, no caso dos autos, a ré não trouxe
prova do registro do contrato no DETRAN (documento que não
pode se presumir no que se refere à alienação fiduciária), nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trouxe comprovação dessa despesa, pelo que também deve haver
a devolução dessa tarifa ao autor.
Com relação à tarifa de avaliação do veículo,
embora ele seja usado (que necessita de avaliação), o dado efetivo
nos autos é o de que a ré não demonstrou que houve a realização
da avaliação por terceiros para transferir esse custo ao autor.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de
produzir sua prova do custo para realizar o repasse à cliente.
No caso dos autos, não passa despercebido
que da análise da ficha de cadastro de fl. 75, verifica-se mera
observação intitulada “Laudo de Vistoria”, com informação de que a
pintura, a tapeçaria/estofamento e os pneus estão em bom estado,
ou seja, que o veículo está em bom estado, pelo que não se presta
para autorizar o pagamento de R$ 435,00, pois a despesa a terceiro
não pertencente aos quadros da BV não restou comprovada.
Com isso, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da tarifa de avaliação do
veículo usado financiado bem como da de registro de contrato.
No que toca à contratação de seguro (R$
979,00), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso especial repetitivo (1.639.320/SP), fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato
traz identificado no Item 5.5 o seguro prestamista contratado no
valor de R$ 979,00.
E conforme consta da instrução dos autos,
as partes contratantes firmaram um anexo contratual específico a
respeito (Proposta de adesão ao seguro proteção financeira - fls.
78), onde, de parte a parte, há especificação de garantias tanto à
mutuante como ao prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde,
em curso o pagamento das prestações quando da distribuição da
revisional, torna prudente e vedado desamarrar essa obrigação
tarifária, que, inclusive, vejo como de interesse do autor.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-lo, como a própria
ré, desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.
Logo, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que o autor tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou oneroso pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserido, o da obtenção de
financiamento da espécie.
Com relação à cobrança da Capitalização
Parcela Premiável, confere-se que se inseriu como um produto
estranho à finalidade do financiamento, e não há provas de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mutuário tenha tido espaço durante a negociação para refletir ou
rejeitá-lo, a despeito de ter sido uma adesão em instrumento
separado ao do contrato de mútuo (fls. 76/77), mas que se traduz
em
uma
aplicação
financeira
das
menos
recomendadas,
mascarada de sorteios, onde não se enxerga razoabilidade para
despertar interesse do contratante.
Portanto, venda casada, a refletir cláusula
inválida.
Dessa forma, resta ao autor, direito seu, ter
restituídas as importâncias do decote efetuado nas rubricas registro
de contrato (R$121,99), avaliação do bem (R$ 435,00) e cap. parc.
Premiável (R$ 246,52).
A restituição deverá acontecer na forma
simples e não em dobro, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
As
quantias
deverão
sofrer
correção
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação, restituídas ou decotadas por recálculo do contrato,
em havendo obrigações vincendas.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos constantes da fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48098
Apelação Cível no 1028032-34.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Raimundo Costa Figueredo
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar parcial provimento ao recurso em maior
extensão.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descaracteriza
a
mora.”
(REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
ao
consumidor
optar
pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a seguradora “Cardif do Brasil Vida
e Previdência S/A” (fls. 78), por intermédio da
Votorantim
Corretora
de
Seguros,
empresa
integrante do mesmo grupo econômico da ré, razão
pela qual há de se reconhecer a ocorrência de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP supracitados).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente deve ser restituído
ao autor, de forma simples, com correção monetária
pela TP/TJSP a partir da data do desembolso,
acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da
data da citação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso, em maior extensão.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10FF038A
10
11
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
112C6B6B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028032-34.2019.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.